Tribunal: TJES
Processo: 5018999-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018999-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAN CARLOS DE SOUZA REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL INCAPAZ DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alan Carlos de Souza Reis contra sentença da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, que, nos autos de ação acidentária movida em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da ausência de especialidade do perito, da falta de diligência no local de trabalho e da não realização de exames complementares;
(ii) estabelecer se o autor comprovou a incapacidade laboral e o nexo causal entre suas patologias e as atividades laborais exercidas, de modo a justificar a concessão de benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de médico não especialista não implica nulidade da perícia, pois a perícia médica é reconhecida como área comum a todas as especialidades médicas (Resolução CFM nº 1.845/2008), cabendo ao próprio perito se declarar incapaz caso não se sinta apto.

A ausência de vistoria no local de trabalho ou de exames complementares não invalida a prova técnica, cabendo ao perito avaliar a pertinência desses procedimentos, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ e do TJES entende que a segunda perícia não constitui direito subjetivo da parte, mas faculdade do juiz quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015).

O laudo pericial judicial, elaborado por médico do trabalho, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, consignando que o autor não apresenta restrição funcional ou sequela incapacitante.

O perito também foi categórico ao afastar o nexo causal ou concausalidade entre as patologias degenerativas de coluna e as atividades laborais desempenhadas pelo autor.

A prova testemunhal e o laudo ergonômico produzido em outra demanda apenas descrevem a natureza pesada das atividades, mas não têm força para infirmar a conclusão técnica de inexistência de incapacidade ou de nexo causal.

Não preenchidos os requisitos dos arts. 59 e 86 da Lei 8.213/91, é indevida a concessão do benefício acidentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de especialidade do perito não gera nulidade da prova técnica, salvo se demonstrada a incapacidade do profissional para o exame.

A vistoria no local de trabalho e a realização de exames complementares são medidas facultativas do perito, não constituindo nulidade sua ausência quando o laudo é claro e fundamentado.

A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laboral e do nexo causal ou concausalidade com o trabalho, nos termos dos arts. 59 e 86 da Lei 8.213/91.

A prova testemunhal e documentos unilaterais não prevalecem sobre o laudo pericial judicial, quando este é conclusivo e não infirmado por outros elementos robustos.

Inexistindo incapacidade ou nexo causal, é indevida a concessão de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, e 480; Resolução CFM nº 1.845/2008.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.514.268/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.11.2015, DJe 27.11.2015;

STJ, REsp 1.758.180/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.09.2018, DJe 21.11.2018;

STJ, AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.10.2020, DJe 22.10.2020;

STJ, AgInt no REsp 1929887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 10.06.2021;

TJES, Apelação Cível 0000410-32.2018.8.08.0001, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 14.04.2023;

TJES, Apelação 024140115882, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03.07.2018, publ. 11.07.2018;

TJES, Apelação/Remessa Necessária 024140204751, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, 1ª Câmara Cível, j. 28.11.2017, publ. 04.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta

por

ALAN CARLOS DE SOUZA REIS
c
ontra a sentença
ID 13946923
,
proferida
pelo Juízo
da
Vara
Especializada em Acidente do Trabalho
de Vitória

que, na Ação Acidentária ajuizada

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
julgou
im
procedente a pretens
ão
autora
l.

Irresignad
o
,
o

apelante
argumenta em suas razões
ID 13946924
, preliminarmente, a nulidade da sentença: (a) em razão da ausência de especialidade do perito; (b) por não ter o perito diligenciado no local de trabalho e não ter realizado exames complementares
;
(c) pela necessidade de produção de prova oral,
que considera essencial para o deslinde da questão. No mérito, sustenta que a sentença desconsiderou a prova oral e documental que comprova o nexo causal. Argumenta que os depoimentos das testemunhas e um laudo ergonômico produzido em outra demanda judicial demonstram a natureza pesada e antiergonômica de suas atividades, como o carregamento de baterias de 50kg e galões de 50 litros. Defende que tais provas são suficientes para estabelecer a relação entre o trabalho e as lesões, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões, em ordem de prejudicialidade.

Argumenta o apelante que a sentença é nula em razão ausência de especialidade do perito nomeado pelo juízo.

Para tanto, argumenta que deve ser realizada nova perícia ergonômica com vistoria
in loco
em seu antigo ambiente de trabalho.

Em que pesem os argumentos do ora apelante,
“este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que ‘nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista’
[...]
, de maneira que a mera nomeação de profissional médico não especialista na área da perícia não implica em nulidade da prova técnica, quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo pericial”
. (TJES, Apelação Cível 0000410-32.2018.8.08.0001, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. Annibal De Rezende Lima, Data 14.04.2023).

No caso em tela, apesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista em ergonomia, o perito nomeado pelo juízo é profissional da área médica, especializado em medicina do trabalho, com conhecimentos necessários para elaboração da prova técnica.

A prova pericial foi produzida mediante análise pormenorizada do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando/apelante, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo nenhum indício de nulidade.

Nesse sentido, destaca-se que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo.
A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018) [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1557531 SP 2019/0228698-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020).

Ainda segundo a Corte Superior,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição do perito quando constatada sua incapacidade técnica para a apreciação da questão posta para análise pericial, cabendo ao julgador a oportuna análise acerca da viabilidade da prova produzida”
(STJ - AgInt no REsp: 1929887 MG 2021/0091470-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021).

Ness
a esteira,
este e. Tribunal
também vem decidindo que
:
“A segunda perícia não é uma faculdade da parte, mas sim do Juiz, que excepcionalmente poderá optar por sua realização, quando julgar realmente imprescindível para a solução da controvérsia posta nos autos a confecção de novo laudo pericial por outro especialista. Inexistindo motivo justificável para se determinar a realização de nova perícia, não merece modificação a decisão de primeira instância”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160056081, Relator: Fabio Clem
d
e Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).

P
or conseguinte,
conclui-se que, inexistindo razões que infirmem as conclusões do perito nomeado pelo juízo, a insurgência do ora apelante trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial realizada nos autos.

Assim, rejeito a alegação de nulidade da sentença por ausência de especialidade do perito do juízo.

Igualmente, a alegação de nulidade da sentença em razão da ausência de diligência no local de trabalho do apelante e de
realização de
exames complementares não enseja a nulidade do laudo pericial
e, consequentemente, da sentença apelada
.

Na mesma linha de entendimento da jurisprudência do STJ acerca da capacidade técnica do perito para produzir a prova deferida, ca
be ao próprio
expert
averiguar a pertinência da averiguação
no local de trabalho do periciando
para o deslinde da controvérsia.

A propósito da questão, segue a jurisprudência desse Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerente se apresentou assintomático durante a perícia, sem sinais clínicos incapacitantes para o trabalho, o que, por si só, obsta o reconhecimento do benefício pleiteado.

2. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial tão somente pela ausência de vistoria no local de trabalho, já que este procedimento apenas é necessário se o perito assim o entender.

3. Além disso, também não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, pois para a concessão do auxílio-doença acidentário é necessária a demonstração da redução da capacidade laborativa para a atividade que exercia após a consolidação da lesão decorrente de acidente de qualquer natureza.

“4. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 024140115882, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. DESNECESSIDADE. REMESSA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I A doutrina orienta que as doenças típicas prescindem a demonstração do nexo causal vez que presumíveis, ao passo que as não típicas, situação retratada nos autos, exigem a presença do liame. É neste ponto que não logrou êxito o apelante, pois os laudos produzidos, bem como os demais documentos que compõem os autos não evidenciaram que o labor do apelante ocasionou ou agravou suas patologias.

II - Não é causa de nulidade do laudo pericial a ausência de vistoria ao local de trabalho, visto que esta providência deve ser examinada individualmente de acordo com a controvérsia dos autos, evidência não revelada nos autos.

III Remessa necessária conhecida. Recurso conhecido e desprovido” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140204751, Relator: Jorge Henrique Valle
d
os Santos – Relator Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017).

De fato, consoante o disposto no artigo 480 do CPC/
15
, constata-se que a realização de nova perícia somente deve ocorrer na hipótese em que “a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.

Atento a tais premissas, imperioso reconhecer que a irresignação d
o
apelante deriva de seu inconformismo com o resultado da prova técnica contrária aos seus interesses e, não, da existência de omissão ou erro no laudo pericial confeccionado, que foi conclusivo e expresso ao determinar a
ausência
de incapacidade
para o trabalho
.

Da análise do laudo
acostado em ID 13946908
é possível verificar

que todas as atividades laborais exercidas pel
o
apelante, bem como as enfermidades que
o
acometem e os desdobramentos de suas causas foram narrados pelo perito do juízo, razão pela qual não se verifica
a
alegado
nulidade.

Ademais, com relação à
complementação dos exames médicos
d
o
apelante, dev
e-se
destacar que o julgador, como dito, é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento ocorre porque o feito encontrava-se devidamente instruído, conforme entendimento do juízo
a quo
. (TJES, Classe: Apelação, 24140275876, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018).

A
ssim, rejeito a alegação de nulidade da sentença por ausência
de comparecimento do perito ao local de trabalho e de realização de exames complementares.

Superad
as
a
s
quest
ões

referentes a nulidade da sentença,
apenas para rememorar, destaca-se
que
a controvérsia reside na comprovação dos requisitos para a concessão do benefício acidentário, quais sejam, a redução da capacidade laboral e o nexo causal entre esta e o trabalho exercido.

P
ois bem.

A prova pericial produzida em juízo é o elemento probatório de maior relevância para o deslinde de causas como a presente, pois é elaborada por um profissional técnico, imparcial e de confiança do juízo.

No caso dos autos, o laudo
pericial
foi conclusivo e categórico. O perito diagnosticou o
a
pelante como portador de
“alterações degenerativas em coluna lombar”
. Contudo, após exame físico minucioso, no qual foram realizados testes específicos como o de Lasegue, o perito atestou que o
a
pelante não apresenta
“nenhum grau de restrição funcional de qualquer segmento corporal”
e possui
“amplitude normal todos os movimentos articulares fisiológicos [...] da coluna vertebral”
.

Com base nesses achados, a conclusão pericial foi inequívoca ao afastar os dois requisitos essenciais para o benefício pleiteado:

Ausência de Incapacidade
: O laudo afirma que há
a
usência de incapacidade laborativa e limitações funcionais e que o
a
pelante pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava [...] sem prejuízo à sua saúde.

Ausência de Nexo Causal:
O perito foi explícito ao afirmar que não há comprovação de nexo de causalidade ou de concausalidade com o trabalho e que as patologias não têm relação com o labor.

Embora os depoimentos das testemunhas e o laudo ergonômico de outra demanda indiquem que o trabalho era fisicamente exigente, tais provas não são capazes de, por si sós, infirmar a conclusão técnica do perito judicial.

Os testemunhos descrevem as atividades, mas não possuem o condão de atestar a existência de uma sequela incapacitante ou de estabelecer uma ligação causal do ponto de vista médico.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo apelante, não há nos autos elementos capazes de infirmar o laudo pericial, tendo este apontado, de forma expressa, que as patologias que o acometem não o impedem de desempenhar outras atividades.

Deste modo, não preenchidos os requisitos dos artigos 59 e 86 da Lei 8.213/91, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto.

S
em honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
1
.

É como voto.

1
Art. 129. [...]

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.